Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBJETO: LEI DISTRITAL No 6.321/2019, LEI DISTRITAL No 6.741/2020, §§1o, 2o E 4o, TODOS DO ARTIGO 54, DA LEI DISTRITAL No 6.637/2020, E EXPRESSÃO “BEM COMO O TOTAL CORRESPONDENTE À RESERVA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA”, CONSTANTE DO INCISO I, DO ARTIGO 57, DA LEI DISTRITAL No 6.637/2020. LEIS QUE DISPÕEM SOBRE AÇÕES AFIRMATIVAS TRADUZIDAS EM RESERVA DE VAGAS EM CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. LEI ORIUNDAS DE PROJETOS DE INICIATIVA PARLAMENTAR. DESCONFORMIDADE FORMAL. EXISTÊNCIA. DISPOSIÇÃO NORMATIVA. MATÉRIA ATINENTE AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. LEI ORGÂNICA DISTRITAL (ARTS. 53 E 71, §1o, INCISO II). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. EFEITOS. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA.
1. As Leis Distritais no 6.321/2019 e 6.741/2020; os §§1o, 2o e 4o do artigo 54 da Lei Distrital no 6.637/2020, e a expressão “bem como o total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência” constante do inciso I, do artigo 57, da Lei Distrital no 6.637/2020, todos originários de projetos de lei de iniciativa parlamentar, ao estabelecerem normas reservando parte das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos da administração direta e indireta do Distrito Federal para negros, negras, portadores de necessidades especiais e hipossuficientes, dispuseram sobre matéria relativa ao provimento de cargos públicos, incorrendo, portanto, em inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa legislativa ou invasão de competência privativa reservada do Chefe do Executivo local (LODF, art. 71, §1o, inc. II).
2. A construção legislativa materializada em leis e disposições legais de iniciativa parlamentar que dispõem sobre ações afirmativas traduzidas em reserva de vagas a negros, portadores de necessidades especiais e hipossuficientes em concursos públicos para provimento de cargos e empregos públicos, à guisa de instituição e regulamentação de ações afirmativas destinadas à promoção de política pública inclusiva no ambiente distrital, desvirtua-se da gênese do processo legislativo, que, na hipótese, deve ser iniciado pelo Governo do Distrito Federal, a quem compete privativamente a iniciativa das leis que disponham sobre a foram de provimento de cargos públicos no âmbito do Distrito Federal.
3. O concurso público, gênese e condição para investidura em cargo público efetivo ou contratação para o exercício de emprego público, se qualifica como verdadeiro procedimento administrativo, pois compõe-se de uma sucessão de atos legalmente coordenada e ordenada destinados à aferição das aptidões pessoais dos concorrentes e selecionar os melhores habilitados e qualificados para exercício das atribuições inerentes ao cargo ou emprego público, resguardando o princípio da eficiência, e, assim, integra o sistema legalmente sistematizado para provimentos dos cargos e empregos públicos de natureza efetiva (CF, arts. 37, caput e inciso II).
4. O concurso público é pressuposto para nomeação e investidura em cargo ou emprego público e forma de serem tutelados a igualdade e a isonomia dos interessados em ingressarem nos quadros da administração e a moralidade e eficiência administrativas (CF, art. 37, II), e, destarte, a lei que dispõe sobre reserva de vagas, modulando a forma de realização do certame público, interferindo, na sequência, no provimento dos cargos e empregos oferecidos, está dispondo sobre provimento de cargos e empregos públicos,
5. O concurso consubstancia a primeira fase a ser cumprida para legitimar a posse, investidura ou contratação do aprovado, encerrando fase inerente à seleção de concorrentes, e, assim, dispondo a lei sobre reserva e destinação de vagas, interfere na forma de provimento de cargos e empregos públicos, à medida em que, conquanto o concurso seja fase antecedente à investidura ou contratação do aprovado, sem prévia aprovação no certame o provimento do cargo ou emprego público não pode ser legalmente aperfeiçoado, donde, dispondo a lei sobre reserva de vagas, intercedendo na realização do concurso, dispõe sobre provimento de cargos e empregos públicos.
6. Dispondo a lei desconforme, por padecer de vício de iniciativa legislativa, sobre matéria de relevante alcance social e interesse público, não podendo ser convalidada, demandando a disciplinação da matéria tratada aprovação de novo diploma em conformidade com o processo legislativo legalmente estruturado, legítimo que, a par de a declaração de inconstitucionalidade ser afirmada com efeitos ex nunc, seja modulada sua eficácia temporal de forma a serem preservados os interesses jurídicos da população, a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima, permitindo que a lacuna legal seja suprida dentro do prazo assinalado.
7. A perspectiva de modulação da eficácia da declaração de inconstitucionalidade, conquanto soe incongruente por se postergar a vigência de diploma normativo desconforme com a Constituição Federal, portanto desguarnecido de eficácia, respaldada no disposto no artigo 27 da Lei no 9.868/99, é corolário direto da própria noção de Estado de Direito, cujas dimensões objetivas – higidez político-normativa – e subjetivas – proteção da confiança do cidadão – devem ser levadas em consideração e sopesadas no momento da aplicação do Direito, evitando-se a germinação de conturbação sistêmica tanto em situações jurídicas já devidamente consolidadas (e.g. coisa julgada) quanto, eventualmente, de circunstâncias na iminência e expectativa de serem reguladas pela norma infirmada.
8. A possibilidade de modulação temporal da eficácia da declaração de inconstitucionalidade, conquanto reservada originalmente somente à Suprema Corte, tem sido aplicada pelas Cortes Estaduais, defronte situações excepcionais e que irradiam repercussão social considerável, podendo macular a segurança jurídica, e, assim, mediante invocação da licença legal, versando os diplomas legais desconformes sobre matéria de relevante interesse social, por disporem sobre a materialização de ações afirmativas no âmbito de concursos públicos, e de forma a ser preservada a segurança jurídica e o princípio da confiança legítima da sociedade, deve ser modulado temporalmente o início da vigência dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, viabilizando que a situação seja saneada mediante regulação normativa legitimamente editada dispondo sobre a mesma matéria.
9. Ação admitida. Pedido julgado procedente com eficácia erga omnes e efeito temporal modulado. Maioria.